Tribunal: TJSP
Processo: 2135008-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade - Município de São José do Rio Preto – IPTU de 2012 – Nulidade do crédito em ação ordinária – Inocorrência, conforme fundamentos já expendidos em v. Acórdão desta Câmara, transitado em julgado em 13/02/2018, ocasião em que restou decidido a falta de identidade de crédito - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2135008-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes SOCIEDADE ALGODOEIRA SANTA EDWIRGES LTDA, CARLOS ABIB
CURY, JOSE JORGE CURY JUNIOR e JOSE CARLOS NICOLAU, é agravado
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135008-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38087-eom-17/7/20
2
VOTO No: 38087
AGRV.No: 2135008-17.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
Exceção de pré-executividade -
Município de São José do Rio Preto IPTU de 2012 Nulidade do
crédito em ação ordinária Inocorrência, conforme fundamentos
já expendidos em v. Acórdão desta Câmara, transitado em julgado
em 13/02/2018, ocasião em que restou decidido a falta de
identidade de crédito - RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelos executados
CARLOS
ABIB
CURY,
JOSÉ
JORGE
CURY
JÚNIOR,
SOCIEDADE
ALGODOEIRA SANTA EDWIGES LTDA e JOSÉ CARLOS NICOLAU, contra r.
decisão de fls. , proferida em execução fiscal referente a IPTU de 2012 e 2014,
proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, pelo qual os
recorrentes pretendem extinguir a execução em relação ao exercício de 2012,
alegando em suma que em ação ordinária aludido crédito foi anulado por decisão
judicial já transitada em julgado.
2. A r. decisão agravada indeferiu tal pretensão, ao apreciar
exceção de pré-executividade, ao fundamento de que: segundo v. acórdão do
TJSP, já foi decidido pela falta de similitude entre a ação ordinária e a execução
fiscal, pelo menos em relação ao exercício de 2012, assim como, mantida
penhora online; rediscussão da questão teria que ocorrer junto ao TJSP (fl. 421).
3. Recurso tempestivo, com preparo (fls. 16/7) e tirado de
autos eletrônicos, motivo pelo qual foi conhecido, porém, improvido por
decisão monocrática do Relator (fls. 444/ss).
4. Sobreveio tempestivo agravo interno, pelo qual se
pretende que a questão seja levada à Turma Julgadora, caso não haja
reconsideração, ocasião em que se insiste nas alegações trazidas no agravo de
instrumento (fls. 1/14) .
É o relatório.
5. Improcede a pretensão recursal, já que esta Câmara já
decidiu a questão por v. Acórdão de 22/11/2017, com trânsito em julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135008-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38087-eom-17/7/20
3
13/02/2018 (fls. 292 a 300 dos autos de agravo de instrumento no
2168861-22.2017).
Com efeito, nada impede que os fundamentos utilizados na
decisão anterior, sejam aplicados aos ora recorrentes.
Os recorrentes pretendem extinguir a execução fiscal,
alegando que em relação ao crédito de 2012 houve ação ordinária em que se
discutiu a legalidade de tal crédito, findando com a anulação do relançamento
tributário.
Ora, o objeto da execução é receber valor referente ao IPTU
de 2014 e outro relativo a revisão de lançamento do IPTU de 2012, conforme
deixa claro a CDA.
Por outro lado, o objeto da ação ordinária foi a discussão do
IPTU dos exercícios de 2007 a 2012, este considerado seu lançamento originário,
conforme comprova a inicial datada de 01/11/2013.
Dessa forma, havendo distinção do objeto de ambas as
ações, não há que se alegar, validamente, prejudicialidade externa, ou perda do
objeto da execução, de modo que não foi o caso de reunir as ações para
julgamento conjunto, ou suspender o curso da execução.
Neste sentido:
AGRAVO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ISS, anos de 1997 a
1999 Município de São Paulo Anulatória de débito fiscal Alegada
conexão Não comprovação Indícios de diversidade de objetos das
ações, o que afastaria a alegada conexão - Ainda que haja relação de
prejudicialidade, se ausente garantia do juízo executivo, não cabe a
suspensão da execução - Precedentes do STJ Ausente hipótese de
suspensão da execução - RECURSO IMPROVIDO (TJSP; Agravo de
Instrumento 2035354-04.2013.8.26.0000; Relator (a): Rodrigues de
Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Seção de Processamento I; Data do
Julgamento: 28/11/2013; Data de Registro: 05/12/2013).
Não olvidar que a propositura de qualquer ação pelo devedor
para discutir a legalidade do crédito tributário, não inibiria o início da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135008-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38087-eom-17/7/20
4
fiscal.
Neste sentido:
CONEXÃO - Execução fiscal e ação anulatória do débito exeqüendo -
Inexistência de conexão e motivo para a suspensão da execução até
o julgamento definitivo da ação anulatória - Art. 585, § 1o, do CPC - A
propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título
executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução - Negaram
provimento ao agravo de instrumento (TJSP; Agravo de Instrumento
0168021-32.2006.8.26.0000;
Relator
(a):
Rodrigo
Enout;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Municipais - VARA EXEC. FISCAIS; Data do Julgamento: 28/02/2008;
Data de Registro: 13/03/2008)
Dessa forma, improcede a alegação de que o objeto da
execução, pelo menos em relação ao exercício de 2012, foi declarado nulo em
ação ordinária.
Sobre a impugnação de penhora, ficou assentado que, “de
fato, houve indicação de imóvel terreno, à penhora (fls. 36/7), cuja descrição
pode ser vista na Matrícula (fls. 42/5).
Inicialmente, por petição de 12/06/2015, o exequente
recusou, ao fundamento de inobservância da ordem legal (art. 11 da LEF), não
comprovação da impossibilidade de oferecer outros bens, ocasião em que
requereu penhora on line (fls. 59).
Contudo, por petição de 01/07/2015, o imóvel aludido foi
aceito à penhora pelo exequente (fls. 61), o que foi deferido pela r. decisão a quo
(fls. 76).
Por petição de 01/06/2017, o exequente alegou e comprovou
que o imóvel não serviria à penhora, já que a respectiva Matrícula foi extinta em
razão de divisão particular do bem efetuada pelos coproprietários, dentre eles, os
recorrentes, ocasião em que ratificou o pedido de penhora on line, no valor de R$
622.382,39 (fls. 100/2, 116/135), a qual foi efetivada entre 24 e 25/08/2017 (fls.
172/213).
Os executados, inclusive, os recorrentes, impugnaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135008-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38087-eom-17/7/20
5
bloqueio on line, alegando excesso de valor bloqueado (fls. 152/7, 221, 223 ), o
que foi acolhido pelo d. juiz a quo (fls. 237), havendo o desbloqueio do excesso
(fls. 239).
Com relação à penhora on line, ou por sistema eletrônico
gerido pelo Bacen Jud, depreende-se do art. 854, caput, do NCPC,
correspondente ao art. 655-A do CPC/73, que o ato de indisponibilidade de ativos
financeiros depositados ou aplicados em instituição financeira, deve recair em
valor vinculado ao nome do executado. No mesmo sentido o § 2o do mencionado
artigo.
No caso, a inicial da execução e sua respectiva CDA indicam
como executados os ora recorrentes (fls. 15, 16/9).
No endereço do imóvel tributado, que é o mesmo do cadastro
existente junto ao Fisco domicílio fiscal, a parte executada recorrente foi citada
regularmente, ao comparecer espontaneamente aos autos.
Mesmo assim, a parte executada recorrente não pagou o
crédito pretendido pela execução, nem indicou bens à penhora aceito pelo
exequente.
Dessa forma, efetivada a citação da parte executada, sem
que ele tenha se manifestado quanto ao pagamento, nem à garantia do juízo
executivo, é desnecessário o esgotamento de diligências para se deferir o
requerimento de penhora on line via Bacen Jud, o que mitiga o art. 185-A, CTN,
no que toca à necessidade de encontrar outros bens penhoráveis.
Neste sentido, o c. STJ:
Não há necessidade de prévio esgotamento das diligências
destinadas à localização de bens do devedor para se efetivar a
penhora "on line" em execução judicial após o advento da Lei
11.382/2006, de acordo com entendimento firmado pela Corte
Especial do STJ ao apreciar recurso especial representativo da
controvérsia (cf. informação adicional no AgRg no REsp 1497617/RS,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/05/2016, DJe 30/05/2016).
É oportuno lembrar que a penhora em dinheiro, tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135008-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38087-eom-17/7/20
6
requerida pelo exequente, prefere a de outros bens (art. 11, I, da LEF, art. 835, I,
NCPC).
Não olvidar que, segundo o art. 854 do NCPC, a penhora on
line, ou eletrônica, de dinheiro depositado ou aplicado financeiramente, a) precisa
de requerimento do exequente, b) prescinde de ciência prévia da parte executada
e se c) restringe ao valor indicado na execução, requisitos estes presentes nestes
autos.
Bem por isso, correta a afirmação da r. decisão agravada no
sentido de que a penhora já foi decidida.
Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos
fundamentos, fica mantida a r. decisão agravada, mesmo porque, na medida em
que o d. juiz a quo menciona a existência de embargos fiscais, nem seria o caso
de admitir exceção de pré-executividade (fls. 421).
Pelo meu voto, recurso improvido, confirmando-se o
improvimento do agravo de instrumento.
Int.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator